Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. LEVANTAMENTO. CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, a quem deve ser deferido o levantamento do valor depositado nos autos em virtude de penhora, se em favor do credor ou do devedor.
2. No caso, verifica-se que a penhora foi efetuada quando ainda não havia ocorrido a prescrição, sendo certo que a impugnação do devedor foi rejeitada e o recurso interposto não foi provido. Logo, a penhora configura ato jurídico perfeito.
3. Nesse contexto, a quantia objeto da referida constrição passou a integrar a esfera jurídica e patrimonial da credora, que poderia ter levantado o referido valor, porém não o fez.
4. Não há falar em preclusão pro judicato na hipótese em que o magistrado, percebendo o equívoco cometido, consistente na liberação da penhora em favor do devedor, adotou providência em tempo hábil a reverter a decisão, já que os valores não haviam sido levantados pelo agravante. Tal medida, longe de configurar qualquer violação às normas processuais, constituiu a providência mais adequada e condizente com a realidade dos autos.
5. Em que pese o trânsito em julgado da sentença, nela não houve nenhuma menção acerca da liberação da penhora, tendo o juízo a quo se manifestado a respeito somente após a petição do executado.
6. Na hipótese, não há falar em decisão surpresa, visto que a quantia objeto da constrição já integrava a esfera jurídica e patrimonial da credora antes mesmo da prolação da sentença por força de decisão proferida nos autos alcançada pela preclusão, de modo que a penhora já ostentava a característica de ato jurídico perfeito e acabado.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.